Tribunal: TJMT
Processo: 0031563-10.2017.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031563-10.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARIVALDO SILVA DE SOUZA - CPF: 608.198.395-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 – MATERIALIDADE– LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU 7,08 G (SETE GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS) DE MATERIAL POSITIVO PARA COCAÍNA – LOCALIZAÇÃO DO VALOR DE R$ 450,00 (EM NOTAS DE CINQUENTA REAIS) COM O RECORRIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –

INVIABILIDADE – APELADO

QUE AFIRMOU, NAS DUAS FASES, SER USUÁRIO DE ENTORPECENTE – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – COMPROVADA A LICITUDE DO DINHEIRO EM JUÍZO – VALOR PROVENINETE DO RECEBIMENTO DE AUXILIO DESEMPREGO –

AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À MERCANCIA –

DESCLASSIFICAÇÃO

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

Embora demonstrada a materialidade delitiva, é
de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento do agente no tráfico ilícito
de
drogas, devendo ser
mantida a
desclassificação da conduta para o delito
de
porte
de
drogas para consumo pessoal, nos termos estabelecidos na sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Criminal Especializada em Direito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que,

nos autos da a
ção penal no 0031563-10.2017.8.11.0042 cód. 492173, desclassificou a conduta do ora apelado, ARIVALDO SILVA DE SOUZA, por insuficiência de provas, da imputação relativa ao cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06, para condená-lo pela conduta do art. 28 da mesma Lei de Drogas. (Sentença – Id. 74602953. fls.69/76)

Irresignado com a sentença, requer pela condenação do recorrido pois, alega que as circunstâncias da ação delituosa demonstram que a droga de fato se destinava à comercialização ilícita e o que o apelado trazia consigo expressa quantidade de droga [30 porções de Cocaína] e, sob sua ótica, destinada ao consumo de terceiros, objetivando auferir renda e inescrupulosamente obter lucro fácil. Motivo pelo qual, se faz imperativa a condenação nas penas do art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06.” (Id. 74602963).

Em sede de contrarrazões, a defesa rechaça os argumentos apresentados pelo recorrente, pugnando, ao final, pela manutenção do decisum vergastado. (Id.74602967)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do vertente recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 80913994)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PROCEDÊNCIA - PROVAS SEGURAS E CONCRETAS DO TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra a sentença que desclassificou a conduta tipificada no art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06, para aquela do art. 28, da mesma Lei de Drogas, do réu ARIVALDO SILVA DE SOUZA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.74600999-fls.05/08)

“[...] Consta do caderno investigativo que, na data e ora mencionadas, a polícia militar realizava rondas pelo bairro Jardim vitória, nesta cidade, momento em que avistou o suspeito Rosinei Monteiro Gomes e o denunciado Ariovaldo em atitude suspeita, os quais, ao notar a presença dos policiais empreenderam fuga a pé, oportunidade em que o denunciado jogou um invólucro no chão.

Realizada a abordagem e a busca pessoal nos suspeitos, com Rosinei Monteiro Gomes nada de ilícito foi encontrado, no entanto, com o implicado ARIVALDO foram encontrados os seguintes objetos: 01 (um) prato, 01 (um) tubo de linha) , 01 (uma) faca, bem como a quantia de r4 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), além de documentos e celular.

Ato continuo, os policiais retornaram ao local aonde o denunciado ARIVALDO havia dispensado um invólucro no chão, e foi constatado que se tratava de 30 (trinta) porções de cocaína.

Diante dos fatos, o denunciado ARIVALDO e o suspeito Rosinei foram encaminhados à Autoridade policial plantonista, oportunidade em que o indivíduo Rosinei informou que não conhece, nem estava junto com o denunciado ARIVALDO (fls.05-IP).

Por sua vez, o denunciado ARIVALDO confessou a propriedade da droga, contudo, alegou se para consumo pessoal (fls .05/06)

Digno de nota que o denunciado ARIVALDO responde pela prática de crime da mesma espécie nos autos – código 493167, nesta mesma Vara Criminal Especializada em DELITOS DE Tóxicos.

Destarte, não obstante o implicado ARIVALDO tenha alegado ser mero usuário, os elementos no inquérito demonstram a materialidade e o mínimo comprobatório acerca da autoria do delito de tráfico de drogas, o que dá ensejo a instauração do procedimento criminal.

Com relação à materialidade do crime de tráfico de drogas, os laudos de constatação no.1742/2017 (fls.18-IP) e definitivo no.3.14.2017.36935-01 (fls.27/30-IP), confirmam que o material apreendido se trata de 30 (trinta) porções de cocaína, com massa de 7,08g (sete gramas e oito centigramas), substancias elencadas nas listas F1, da Portaria no. 344/98 da AVS/MS.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denúncia ARIVALDO SILVA DE SOUZA como incurso no artigo 33, “caput”, da lei 11.343/2006.[...]”

A sentença desclassificatória da conduta, foi prolatada nos seguintes fundamentos que transcrevo, em síntese:

“[...]DO MÉRITO

A materialidade do crime tipificado na Lei n. 11.343/2006 encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (fl. 20), laudo de constatação preliminar (fl. 23) e laudo definitivo (fls. 32/35), restando-se incontestável que a substância apreendida se tratava de “COCAÍNA”, a qual a época dos fatos era e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verifica da RDC n. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O réu ARIVALDO SILVA DE SOUZA, quando interrogado em juízo, declarou o seguinte: “(...) Que eu não conhecia o Rosinei; Que eu saquei meu seguro desemprego, R$ 900,00, passando pela rodoviária; Que eu peguei R$ 150,00 em drogas; Que eu paguei (...); Que eu estava devendo R$ 300,00 (...); Que eu tinha penhorado a bicicleta e sobrado os R$ 450,00, esse valor que o policial me pegou; Que eu estava vindo do mato (...); Que eu comprei a droga na rodoviária (...); Que eu levei o prato, levei a linha, a faca, dentro de uma sacola; Que eu estava dividindo os pedacinhos para mim usar; Que fica mais fácil de usar (...); Que eu também estava trazendo uma lata, para usar (...); Que tinham meus papeis de agua e luz; Que esse dinheiro era para mim pagar, agua e luz; Que essa linha era para amarrar os pedacinhos (...); Que era para mim usar (...); Que eu não pretendia comercializar (...); Que eu fui fazer o uso no mato (..); Que eu não estava correndo da polícia; Que eu joguei a sacola (...); Que era a quarta parcela do seguro desemprego (...); Que eu usava trinta por dia (...); Que eu usava de seis da noite a seis da manha (...); Que tinham meus documentos, a linha, prato, isqueiro; Que eu não tinha balança (...);Que eu estava sozinho e ai ele saiu me acompanhando, pedindo R$ 20,00 emprestado (...); Que quando a polícia me abordou, eu estava com ele, porque ele estava me acompanhando (...)”.

A testemunha Erick José da Silva, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu me recordo que eu já prendei ele com droga; Que depois ele caiu de novo com droga, ele foi preso duas vezes (...); Que foi uma abordagem do terreno baldio; Que estávamos em rondas; Que tinha uma pessoa mais na frente dele (...); Que ele tentou se desvencilhar (...); Que eram várias ‘cabecinhas’, acima de vinte ou trinta (...);
Que ele estava bem transtornado, de droga (...); Que eu não conhecia ele (...); Que ele disse que era usuário (...)”.

A testemunha Bruno Felipe Nascimento Lemes, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que estávamos em rondas pela rua Vinte e Um do Bairro Jardim Vitoria; Que estavam vindo dois rapazes, em fundada suspeita; Que o cabo fez a abordagem (...); Que o cabo achou a sacola com porções análogas a pasta base; Que eram várias porções, se eu não me engano, tinham trinta e uma porções de pasta base (...); Que realizamos a abordagem porque eles entraram em outra rua, quando viram a guarnição; Que então fizemos a abordagem;
Que eu me recordo que ele tinha R$ 450,00, em notas de R$ 50,00 (...); Que ele disse que tinha recebido de algum seguro desemprego (...)”.

A testemunha Waldemar Pereira de Sousa, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu conheço o Arivaldo há seis anos; Que eu nunca ouvi falar que ele vende drogas; Que o irmão dele me procurou, falando que ele tinha sido preso por esse fato (...); Que ele é trabalhador; Que na época que eu conheci ele, era gari da prefeitura (...); Que eu ouvi falar que ele ficou depressivo depois que terminou a relação (...), ficou perturbado (...)”.

A testemunha Sergio Pereira da Silva, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que tem muitos anos que a gente se conhece (...); Que depois que isso aconteceu, ele afastou; Que morávamos no Jardim Vitória; Que ele não tinha a fama de ser vendedor de drogas; Que ele é trabalhador; Que da época que eu conheço ele, é trabalhador; Que ele é conhecido lá, todo mundo respeita; Que ele está separado da mulher dele (...)”.

Verifica-se que, quando interrogado na fase judicial, o denunciado assumiu a propriedade da entorpecente apreendido, e, mais, afirmou com veemência que o mesmo era para seu consumo pessoal. Ainda, confirmou a propriedade dos valores apreendidos consigo, R$ 450,00, confirmando também a origem dos mesmos, consoante documento encartado às fls. 130/131.

Ainda, foram inquiridas duas testemunhas de defesa, as quais foram unanimes em relatar que o réu sempre trabalhou de maneira lícita.

Ainda, verifica-se que ambos os policiais confirmaram acerca da apreensão do entorpecente, porém nada souberam afirmar sobre a mercancia de drogas praticada pelo réu.

Com efeito, entendo que merece procedência o pleito de desclassificação da conduta rotulada como tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, pugnado pela defesa do acusado. EXPLICO:

Da análise das provas, denota-se que, apesar de estar devidamente comprovada a propriedade do entorpecente, não houve comprovação segura de que o entorpecente seria destinado ao comércio e não ao uso, conforme confessado pelo réu.

Além disso, conquanto a quantidade de entorpecente apreendido não seja ínfimo, também não é capaz, de isoladamente, evidenciar a finalidade de fornecimento a terceiros, a qualquer título, sobretudo porque encontra-se desacompanhado de quaisquer outros elementos.

Ademais, o réu conseguiu comprovar documentalmente a origem lícita dos valores apreendidos.

Aliás, entendimento nesse sentido já foi adotado por nosso Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...]

Desse modo, entendo que as provas produzidas não são suficientes para atestarem a prática delitiva do crime de tráfico de drogas pelo acusado, ao contrário, as circunstâncias da apreensão, aliadas a inexistência de denúncia anônima ou investigações prévias e posteriores, ausência de petrechos comumente utilizados no comércio, autorizam a conclusão de que o entorpecente apreendido se destinava a consumo do acusado.

Assim, entendo que a desclassificação da imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, para a infração de posse de entorpecentes para uso próprio, prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, é a medida que se impõe.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para DESCLASSIFICAR para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 as imputações conferidas ao acusado ARIVALDO SILVA DE SOUZA, vulgo “Baiano”, brasileiro, solteiro, Ipira-BA, nascido no dia 17/02/1971, portador da cédula identidade RG no 2361440-4 SSP/MT, inscrito sob o CPF de no 608.198.395-15, filho de Antônio Barbosa de Souza e Junilia Silva de Souza, residente na rua 23, quadra 42, no 334, bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT.

Após o trânsito em julgado para o Ministério Público, voltem-me os autos conclusos para análise da prescrição e ainda: 1. Comunique-se a Delegacia de Polícia Civil, informando-lhe o número do Inquérito Policial, para que seja dada a respectiva baixa, e ao Cartório Distribuidor. 2. PROCEDA-SE a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e a destruição da faca, prato, tubo de linha, devendo a autoridade policial trazer ao processo o respectivo auto. 3. RESTITUA-SE o valor de R$ 450,00; 01 (um) celular da marca Alcatel, com bateria e dois chips, 01 cartão de memória, 01 RG, cartões colacionados fl. 56, ao réu, mediante termo nos autos. 4. Após, arquivem-se os presentes com as baixas e anotações de praxe. 5. CUSTAS pelo réu, não cobráveis no momento, na forma do artigo 12 da Lei no 1.060/1950. P.I.C. Cuiabá, 29 de abril de 2020. Renata do Carmo Evaristo Parreira Juíza de Direito.[...]” (negritou-se)

À luz do noticiado, reputo que a prova atinente à prática do delito de tráfico de drogas não se mostrou robusta a demonstrar, seguramente, que o recorrido
ARIVALDO SILVA DE SOUZA
tenha nele incursionado.

As testemunhas policiais militares Erick José da Silva e Bruno Felipe Nascimento Lemes, respectivamente, que procederam a ocorrência declinaram, em síntese, que muito embora tenham localizado certa quantia de pasta base de cocaína e dinheiro com o recorrido, este, no momento da detenção aparentava estar transtornado pelo efeito de drogas, oportunidade em que declinou ser usuário, bem como, que o mesmo tinha R$ 450,00, em notas de R$ 50,00 tinha recebido de seguro desemprego.

O recorrente ARIVALDO, em seu interrogatório afirmou que a droga encontrada era sua tão somente para seu consumo, que começou a usar drogas depois que separou de sua esposa, que o dinheiro era seu, pois tinha recebido uma parcela do seguro desemprego quando ouvido em ambas as fases, negou a autoria delitiva de tráfico de drogas aduzindo ser usuário de drogas de longa data.

Registro, outrossim, que em juízo, o valor monetário de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), teve a licitude devidamente comprovada
ex vi
do documentos constantes no Id. 74602951 – fls.81 e Id. 74602952-fl.01.

Embora as palavras dos agentes policiais responsáveis pela prisão do acusado sejam de extrema relevância na elucidação dos fatos criminosos, certo é que deve ecoar nas demais provas dos autos.

Anote-se que não se trata de desconsideração de tais depoimentos prestados em face da negativa do réu, mas sim, da impossibilidade de se extrair de suas declarações elementos probatórios seguros acerca da autoria delitiva.

Nesta linha intelectiva, as provas apenas apontam que os policiais militares apreenderam o recorrido que estava em poder papelotes de cocaína, pesando aproximadamente 7,08 g (sete gramas e oito centigramas) de massa líquida. (Id.74600999-fl.93)

Com efeito, tenho que as provas produzidas não ressoam

suficientes para atestarem a prática delitiva do crime de tráfico de drogas pelo recorrido, porquanto, diante das circunstâncias da apreensão ou investigações prévias e posteriores, autorizam a manutenção da conclusão do
decisum
de que o entorpecente apreendido se destinava a consumo do acusado.

Merece destaque também, o reverberado pela testemunha Waldemar Pereira de Sousa, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu conheço o Arivaldo há seis anos; Que eu nunca ouvi falar que ele vende drogas; Que o irmão dele me procurou, falando que ele tinha sido preso por esse fato (...); Que ele é trabalhador; Que na época que eu conheci ele, era gari da prefeitura (...); Que eu ouvi falar que ele ficou depressivo depois que terminou a relação (...), ficou perturbado (...)”.

Na mesma linha, declinou em juízo a testemunha Sergio Pereira da Silva, em síntese:

“(...) Que tem muitos anos que a gente se conhece (...); Que depois que isso aconteceu, ele afastou; Que morávamos no Jardim Vitória; Que ele não tinha a fama de ser vendedor de drogas; Que ele é trabalhador; Que da época que eu conheço ele, é trabalhador; Que ele é conhecido lá, todo mundo respeita; Que ele está separado da mulher dele (...)”.

O cotejo das provas carreadas aos autos não permite afirmar, com plena certeza, que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas.

Assim, em que pesem as assertivas sustentadas nas razões recursais, é imperiosa a observância, em favor do recorrido, do brocardo jurídico in dubio pro reo no caso vertente, para que seja mantida a desclassificação efetuada pelo juízo de primeira instância.

Leciona Guilherme de Souza Nucci,

in
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689, que:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e conseqüencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.(...)”

Nesse sentido, colaciono o seguintes julgados:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
SENTENÇA
DESCLASSIFICATÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
Pleito de condenação do réu nos termos da denúncia. Impossibilidade. Elementos informativos não ratificados totalmente em sede judicial, porquanto os policiais militares não se recordavam da ocorrência. Ausência de elementos que demonstrem atos de traficância. Possível se extrair com segurança que, em poder do réu, foram apreendidas 9 porções de
cocaína e uma porção de maconha. Dúvidas remanescem quanto à finalidade mercantil. Quantidade compatível com o
status
de
usuário. Acusado que não possui antecedentes relacionados à narcotraficância, o que, a teor do
artigo 28, § 2o
, da
Lei no 11.343/06
, reforça a posse para consumo próprio.
Sentença irreprochável. Negado provimento ao apelo ministerial.”
(TJSP; ACr 1501293-25.2020.8.26.0229; Ac. 14760580; Hortolândia; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. GUILHERME DE SOUZA NUCCI; Julg. 27/06/2021; DJESP 12/07/2021; Pág. 3271)

Não destoa do vertido entendimento, os arestos deste Eg. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DE

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
DE ENTORPECENTE. RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA
DE APREENSÃO
DE APETRECHOS, MATERIAIS PARA EMBALAGENS, BALANÇAS DE PRECISÃO. INEXISTENCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR, MONITORAMENTO INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA OU IMAGENS. INFORMAÇÕES ANÔNIMAS. DECLARAÇÕES DOS USUÁRIOS QUE NEGARAM TER ADQUIRIDO DROGA NO LOCAL. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA [38,3G DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 8,8G DE COCAÍNA]- ARESTO DO STJ E TJMT. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE
TRÁFICO.
SENTENÇA
DESCLASSIFICATÓRIA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

As quantidades das
drogas apreendidas não se mostram expressivas - 38,3g
de pasta base
de cocaína e 8,8g
de cocaína, segundo orientação jurisprudencial (STJ, HC 566.281/PI; TJMT, AP no 116504/2017; AP no 84469/2017; AP no 63624/2017). Subsistindo dúvida razoável acerca do
tráfico
de
drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a
sentença
desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo. (TJMT, AP N. U 0002522-22.2018.8.11.0055) Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia
de droga, aliado ao fato
de ter sido apreendida pequena quantidade
de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a
de uso
de entorpecentes”
(TJMT, N. U 0004576-28.2017.8.11.0044). (TJMT; ACr 1001164-62.2020.8.11.0078; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 06/07/2021; DJMT 09/07/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA – CONTRADIÇÕES EXISTENTES NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – DÚVIDAS SOBRE A DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE APREENDIDO – NEGATIVA DE AUTORIA DO AGENTE – RÉU USUÁRIO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Subsistindo dúvida razoável acerca da autoria do tráfico de drogas atribuída ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo”.
(N.U 0014405-63.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – ABSOLVIÇÃOPOR FRAGILIDADE PROBATÓRIA– PARCIALPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM O PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OPERADA DE OFÍCIO, COM REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL [...] Quando o conjunto probatório não demonstra, com eficiência, a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sugerindo a condição de dependente químico do agente, a desclassificação para uso próprio é medida que se impõe, de ofício [...]”
(N.U 0022516-36.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 22/08/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NOS TERMOS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INCONSISTENTES ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA CONFESSADA – DECLARAÇÕES DIVERGENTES DOS POLICIAIS MILITARES – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA

DESCLASSIFICATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO. A decisão
desclassificatória
do delito de
tráfico
de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para a figura penal do art. 28 da referida Lex deve ser
mantida
quando as provas contidas nos autos indicam a condição do recorrido de usuário de alucinógenos e não existem elementos hábeis para a demonstração da traficância. Por outro lado, é imperioso reconhecer, que a simples apreensão ocasional de entorpecentes em posse de usuário, não induz sua condenação por
tráfico
, mormente quando a prova dos autos é duvidosa, como sói ser na espécie em debate
.” (N.U 0006730-61.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016)

Destarte, não obstante o recorrente argumente que há provas acerca da prática do narcotráfico imputado ao recorrido, forçoso concluir que o decreto combatido foi exarado de forma correta, devendo, pois, ser mantido.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para manter a desclassificação da conduta imputada Arivaldo Silva de Souza [art. 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/06] para aquela atinente porte de drogas para consumo pessoal do art. 28 da referida Lex.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021